Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720578-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO BREVES NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Augusto Breves Neto contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta por Banco Bradesco S/A (proc. no 0008627-96.2015.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação à penhora (ID no 190829608, autos originários). 2. Preparo comprovado (ID no 59335867, págs. 1-2). 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 59366064). 4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 60708512). 5. O agravante foi intimado para se manifestar sobre a eventual perda superveniente do objeto (ID no 60860929). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 61162867). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Na origem, em 27/6/2024, as partes apresentaram acordo para quitação da dívida em documento único, assinado pelos litigantes e por seus advogados constituídos (ID no 202118855, autos no 0008627-96.2015.8.07.0001). No mesmo dia, foram juntados os comprovantes de pagamento dos valores ajustados e informado o cumprimento do acordo. Pediu-se a extinção do feito e sua remessa ao arquivo. O feito foi concluso ao Juiz para decisão. 10. Diante disso, nesta instância, o agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto (ID no 60860929). O agravante, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID no 61162867). 11. Os fatos narrados demonstram a perda do objeto deste agravo de instrumento, uma vez que não mais subsistem o interesse e a necessidade do recurso, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Opera-se o trânsito em julgado imediatamente. Precedentes. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO